Tribunal: TJBA
Processo: 8001284-34.2023.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001284-34.2023.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ALVES MACEDO

APELADO: ELENITA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LETICIA DE AQUINO TRINDADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DECÊNIO 2001-2011. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal ao gozo de duas licenças-prêmio referentes aos decênios de 2001-2011 e 2011-2021, totalizando 12 meses, nos termos da Lei Municipal nº 408/2002, condenando o ente público a programar o respectivo período de fruição. O apelante sustenta, como matéria principal, a prescrição quinquenal das pretensões relativas ao decênio de 2001-2011, contada retroativamente da propositura da ação, e requer, subsidiariamente, a dedução das licenças-prêmio que afirma já terem sido fruídas pela apelada, instruindo o apelo com portarias municipais emitidas anteriormente à sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, com as razões recursais, de documentos preexistentes à sentença e disponíveis ao apelante desde o início do processo; (ii) estabelecer se a prescrição quinquenal incide sobre o direito ao gozo de licença-prêmio relativa ao decênio de 2001-2011, tendo como marco inicial a data da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida quando se tratar de documentos novos, assim considerados aqueles cuja existência era desconhecida ou cuja apresentação era impossível ao tempo da fase postulatória, ou ainda aqueles destinados a contrapor os produzidos pelo adversário, nos termos dos arts. 435, parágrafo único, e 1.014 do CPC.

4. As Portarias Municipais nº 240/2017, 120/2021 e 444/2023 foram emitidas pelo próprio Município apelante em datas anteriores ao ajuizamento da ação e à prolação da sentença, razão pela qual não ostentam a natureza de documentos novos; sua juntada extemporânea não encontra justificativa legítima e não pode ser utilizada para suprir a omissão probatória decorrente da revelia do ente público no primeiro grau.

5. Em matéria de pretensões formuladas por servidores públicos em face da Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

6. Nos termos do Tema Repetitivo nº 516 do STJ, o termo inicial da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor, momento em que surge o direito à indenização pecuniária, e não a data da propositura da ação; enquanto o servidor permanece em atividade, o usufruto é o meio ordinário de satisfação do benefício e a conversão monetária não é exigível.

7. A pretensão da apelada diz respeito ao gozo da licença-prêmio — e não à sua conversão em pecúnia —, sendo a servidora ainda vinculada ao cargo, de modo que o prazo prescricional sequer se iniciou em relação ao decênio de 2001-2011, tornando manifestamente equivocada a tese de extinção da pretensão pelo simples cômputo retroativo de cinco anos a partir do ajuizamento.

8. Mantida a sentença também em sede de reexame necessário, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido, com manutenção integral da sentença, inclusive em reexame necessário, e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.600,00.

Tese de julgamento
: "1. É inadmissível a juntada, com as razões da apelação, de documentos emitidos pelo próprio recorrente em data anterior à sentença, por ausência do requisito de novidade exigido pelos arts. 435, parágrafo único, e 1.014 do CPC, não podendo a revelia no primeiro grau ser invocada para suprir a omissão probatória. 2. A prescrição quinquenal das pretensões de servidor público municipal relativas a licença-prêmio não gozada não se conta retroativamente da data de propositura da ação quando o servidor permanece em atividade, porquanto o direito ao usufruto do benefício subsiste enquanto vigente o vínculo funcional. 3. Mantida a sentença em reexame necessário, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 496, § 3º, III, art. 435, parágrafo único, arts. 1.014 e 85, § 11, do CPC/2015; art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 408/2002 do Município de Teolândia.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02/05/2012 (Tema Repetitivo nº 516); TJBA, Apelação nº 00028036220148050191, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 21/03/2023; TJBA, Embargos de Declaração nº 81408571020218050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 06/08/2024; TJBA, Apelação nº 80002042420168050262, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 26/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001284-34.2023.8.05.0276, da Comarca de Wenceslau Guimarães, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
e Apelada
ELENITA MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença em reexame necessário,
nos termos do voto do Relator.